Tribunal: CARF
Processo: 13433.000001/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13433.000001/2007-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ ANTONIO GREGORIO BARRETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS O
LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000001/2007-91
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000001/2007-91

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 158/161) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 152/156) no qual se apurou a Dedução
Indevida de Despesas Médicas de R$ 14.020,00.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 118/122):
Cientificado do lançamento, em 08/12/2006, fls. 24, o Interessado apresentou
impugnação, em 25/05/2007, fls. 0l a 02, alegando, em síntese:
Que ao transmitir a Declaração Retificadora de Ajuste Anual – em 16/06/2006,
exercício 2005 - AB - 2004 - objetivando a informação das despesas médicas, o
requerente, equivocadamente, esqueceu de re-informar as despesas de contribuição
previdenciária oficial, que contribuiu como autônomo.
Com relação as despesas médicas, o requerente alega que teve todos os comprovantes
de despesas médicas e recibos extraviados. (fls. 12)
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/REC em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
IRPF. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/10/2010 (e-fls. 128), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 03/11/2010 (e-fls. 130/132) contendo os
argumentos a seguir reproduzidos:
Srs. Julgadores, constata-se claramente que houve falhas na apuração do referido
imposto, não devendo a cobrança prosperar.
Cumpre informar, que de acordo com a declaração original apresentada em 08/03/2005,
o requerente tinha um imposto a lhe ser restituído de R$ 1.263,57. Depois, na tentativa
de corrigir um erro informado as despesas médicas por meio de uma retificadora, o
recorrente esqueceu de reinformar as contribuições do INSS.
Notificado sobre o Termo de Lançamento Fiscal, o requerente solicitou que fosse feito
um recálculo do seu imposto, todavia, foi surpreendido com a apuração de um imposto a
pagar no valor de R$ 991,63.
Acontece, que a declaração retificadora entregue na data de 16/06/2006, onde o
requerente esqueceu de lançar as contribuições previdenciárias pagas como contribuinte
individual, não deveria ter sido aceita pela Receita, pois nesta data a declaração original
já estava sob procedimento fiscal, ou seja, já havia sido retida em malha fiscal,
conforme comprova o informativo em anexo expedido pela própria Receita.
Com isso, o cálculo do imposto ora cobrado no valor de R$ 991,63 está amparado em
premissa falsa, já que não houve a dedução das contribuições previdenciárias pagas
como contribuinte individual, por não constar da declaração retificadora.
Srs. Julgadores, é cediço que a dedução das contribuições previdenciárias no cálculo do
imposto de renda decorre de Lei e, isso não pode ser afastado.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000001/2007-91

À vista de todo o exposto, demonstrada a irregularidade na apuração do referido
imposto a pagar, requer o recorrente seja o imposto de renda recalculado, desta feita
computando-se o valor das contribuições previdenciárias pagas como contribuinte
individual.
Este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência para
que a Unidade de Origem juntasse ao presente processo a Notificação de Lançamento lavrada
contra o contribuinte e as Declarações de Ajuste Anual do exercício 2005 por ele apesentadas (e-
fls. 144/145).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, incialmente, que o contribuinte não apresentou argumentos ou
elementos de prova com o intuito de afastar a dedução indevida de despesas médicas apurada,
tratando-se de matéria não impugnada como bem pontuado na decisão de primeira instância.
Em seu Recurso Voluntário, o interessado reitera a alegação de que cometeu um
equívoco ao deixar de informar suas contribuições previdenciárias na Declaração Retificadora
objeto do lançamento e defende que esta não deveria ter sido aceita pela Receita Federal haja
vista que ele já se encontrava sob procedimento fiscal.
No que concerne à validade da Declaração Retificadora, verifica-se que não há
nos autos qualquer documento que revele a existência de ação fiscal relativa ao contribuinte no
momento de sua entrega, como já apontado no acórdão recorrido. A declaração em exame (ND
04/37.224.898) foi entregue em 16/06/2006 (e-fls. 152), anteriormente à lavratura do Termo de
Intimação Fiscal em 16/08/2006 (e-fls. 76) e da Notificação de Lançamento em 27/11/2006 (e-
fls. 158, 162), não havendo qualquer óbice para o seu processamento. O fato de a Declaração
Original se encontrar “Retida em Malha Fiscal” na data do envio da Retificadora não indica o
início de procedimento de fiscalização em face do contribuinte e a exclusão de sua
espontaneidade, ao contrário do que defende em seu Recurso. Uma declaração pode ficar retida
para análise da equipe fiscal por diversos motivos, com base em parâmetros estabelecidos pela
RFB, não sendo necessariamente o caso de intimação ou notificação do contribuinte e de
impedimento para a apresentação de Declaração Retificadora.
Relativamente às contribuições previdenciárias que deixaram de ser incluídas,
também não merece reparos a decisão recorrida. Como já exposto pelo Relator a quo, a
Declaração de Ajuste Anual Retificadora tem a mesma natureza da declaração anteriormente
apresentada e a substitui integralmente, devendo conter, além das alterações e das informações a
serem adicionadas, as informações a serem mantidas. A inclusão de deduções não relacionadas
na declaração em exame representaria a sua retificação após o início da ação fiscal,
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, § 1o, do
Código Tributário Nacional.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.312 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13433.000001/2007-91

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital